Tribunal: TJDFT
Processo: 0043220-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043220-23.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JASON PARANHOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A decisão de ID 54987961 negou seguimento aos recursos especial e extraordinário apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (IDs 47731029 e 47727649). Intimadas ambas as partes, o exequente, considerando o trânsito em julgado, requereu de imediato o cumprimento do decisório de ID 39815127, mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial e expedição de requisitórios complementares ou retificação dos requisitórios já expedidos. O executado ficou silente, conforme a certidão de ID 57997067. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização do débito de ID 13841830, considerando o édito de ID 39815127. Após, intimem-se as partes a respeito dos cálculos complementares apresentados. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador